Tribunal: STF
Processo: RMS 32924
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Infrações disciplinares. Improbidade administrativa. 4. Demissão. Provimento judicial. Inexigência. 5. Não configuração de cerceamento de defesa. Oitiva de testemunhas sem a presença do acusado. 6. Relatório final da comissão. Reexame probatório. Descabimento. 7. Conclusão fora de prazo. Nulidade. Inocorrência. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.